Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUFERIDO EM DUPLICIDADE. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGO E EMPREGO PÚBLICO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Lei Complementar 840/2011, o auxílio alimentação devido mensalmente ao servidor depende de requerimento do interessado, não podendo ser acumulado com outro benefício da mesma espécie pago por outro órgão ou entidade, ainda que in natura.
2. A Jurisprudência é uníssona no sentido de que não é possível cobrar do servidor a restituição de valores auferidos de boa-fé, ainda que indevidamente, se o erro na composição da remuneração tiver sido da Administração.
3. O Distrito Federal deixou de juntar aos autos prova inequívoca da má-fé do servidor, pois não há requerimento expresso destinado a influir ou interferir no pagamento da vantagem impugnada. Também não há demonstração de que o Distrito Federal tenha atuado de modo diligente, indagando o apelante, ao analisar seu pedido de cumulação de cargos públicos, sobre as vantagens pecuniárias percebidas em razão dos serviços prestados em outra instituição pertencente à Administração Pública Indireta. A pretensão de ressarcimento está alicerçada, tão somente, no descumprimento da regra insculpida no artigo 112, da Lei Complementar 840/2011, o qual não se presta a comprovar a má-fé do recorrente.
4. A responsabilidade pela composição da remuneração do servidor pertence essencialmente à Administração, importando ônus excessivo ao agente público a obrigatoriedade de aferir mensalmente a perfeita conformação de sua situação fática aos contornos da Lei, salvo evidente descompasso com averba usualmente auferida.
5. Não havendo prova robusta de má-fé do servidor, presume-se sua boa-fé, afastando a obrigação de restituição ao erário.
6. Recurso conhecido e não provido.